Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708182-46.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LORRAN DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídios qualificados tentados e consumados. Desaforamento. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Confissão. Tentativa. Fração. Recorrer em liberdade. 1 – O desaforamento é medida excepcional de deslocamento da competência territorial para que o acusado seja julgado em outra comarca em apenas quatro hipóteses: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança do réu e comprovado excesso de serviço. Não demonstrada nenhuma dessas hipóteses, não há nulidade no julgamento que manteve a ação no Tribunal do Júri do local onde cometido o crime. 2 - A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena os réus amparada nas provas produzidas – depoimento das vítimas e testemunhas, corroborados pela confissão dos réus, firmes quanto à autoria dos crimes e qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4 - O grau de reprovabilidade da conduta dos réus -- que cometeram os crimes de homicídio durante o dia, em local habitado e movimentado, inclusive na presença de crianças --, extrapola o previsto no tipo penal e justifica o exame desfavorável da culpabilidade. 5 - Utilizada a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime, a outra qualificadora (mediante emboscada) pode ser usada para o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu, embora foragido, confessou os crimes em vídeo apresentado por sua advogada, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida a atenuante. 8 – O equívoco na sentença que beneficia um dos réus - reduzindo sua pena – deve ser estendido ao outro réu, na mesma situação processual. 9 - Se as vítimas foram atingidas por único disparo e em local que não é de alta letalidade, não tendo sofrido risco de morte, a fração de redução pela tentativa deve ser de metade (1/2). 10 - Há concurso formal impróprio se os réus, no mesmo contexto fático e com desígnios autônomos, ainda que com dolo eventual, disparam contra as vítimas, vindo a atingir de forma fatal três e a lesionar três. 11 - Conforme tese de repetitivo firmada pelo STF (tema 1068), “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” 12 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 13 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri não está em consonância com as provas produzidas nos autos. Argumenta pela sua absolvição, pois agiu em legítima defesa; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena para excluir as avaliações negativas conferidas aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Destaca que apesar da presença de elementos como o local habitado e a presença de crianças, não há evidência concreta de que o recorrente tenha agido com audácia excessiva ou de forma a extrapolar o tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea "d", do CPP e 59 e 68, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Os apelantes, fortemente armados, iniciaram disparos contra as vítimas, com o propósito de ceifar a vida dessas. Não restou demonstrado, de forma cabal e evidente, que eles sofriam agressão atual ou iminente ou que não lhes era exigida outra conduta. É ônus da defesa a prova das excludentes arguidas (legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa), o que não restou evidenciado nos autos. O conselho de sentença se convenceu de que os apelantes foram autores dos homicídios, e que os crimes foram cometidos por motivo torpe e mediante emboscada. (...) A decisão do conselho de sentença – de condenar os apelantes por três tentativas de homicídios qualificados e três homicídios qualificados consumados - está de acordo com as declarações das vítimas e testemunhas, confissão dos apelantes e laudos periciais. Não é, pois, contrária às provas dos autos. (...) O grau de reprovabilidade da conduta do réu -- que cometeu o crime durante o dia, em local habitado e movimentado, inclusive na presença de crianças --, extrapola o previsto no tipo penal e justifica o exame desfavorável da culpabilidade. (...) Com efeito, o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em emboscada, pois as vítimas foram atraídas ao local dos fatos a pretexto do desfazimento de negócio jurídico, e, após dissimulação de que receberiam a quantia devida, foram surpreendidas com disparos de arma de fogo. Mantém-se, portanto, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime". (ID 70288888). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021